Tribunal: TJSP
Processo: 1015419-97.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGURO COMPREENSIVO CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – Danos elétricos - Equipamentos eletro/eletrônicos - Desconto de percentual de depreciação – Apólice genérica – Ciência do segurado – Inexistência – Inadmissibilidade – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015419-
97.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RESIDENCIAL THE LANDMARK, é apelado SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso. Vencido
o 3o juiz, que negava provimento e declara.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 3a V. CÍVEL
APELANTE(S): RESIDENCIAL THE LANDMARK
APELADO(S): SOMPO SEGUROS S/A
JUIZ(A): LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
VOTO No 46546
SEGURO COMPREENSIVO CONDOMÍNIO AÇÃO DE
COBRANÇA

Danos
elétricos
-

Equipamentos
eletro/eletrônicos - Desconto de percentual de depreciação
Apólice genérica
Ciência do segurado
Inexistência
Inadmissibilidade
Ação improcedente
Recurso
provido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
287/289, que julgou improcedente ação de cobrança, fundada em seguro
compreensivo condomínio. O apelante sustenta, em síntese, existência de
relação de consumo; princípio da boa-fé; somente teve ciência a respeito da
depreciação dos equipamentos após a ocorrência do sinistro; os danos
decorreram de descarga elétrica, independente do tempo do aparelho (fls.
311/321).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
328/341. De início, distribuído à c. 2a Câmara, ao i. Des. José Joaquim dos
Santos, o qual declinou da competência, conforme decisão monocrática de fls.
343.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação foi proposta visando haver
complementação de R$52.399,13, em razão dos sinistros ocorridos em
26/03/2018 e 24/12/2018, consistentes em descargas elétricas provocadas por
raios, danificando aparelhos eletroeletrônicos (câmeras, elevador, central de
telefone, etc.), de propriedade do apelante, o qual reclamou a indenização pela
via administrativa, tendo a apelada efetivado pagamento muito inferior ao
devido, sob alegação de incidência de cláusula contratual de depreciação dos
bens danificados.
Em sua defesa, a apelada invocou a legitimidade
dos pagamentos efetivados, de acordo com o contrato celebrado. E, nos
termos da r. sentença recorrida, apresente ação foi julgada improcedente,
condenando o apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Incontroversos a renovação da apólice de seguro
compreensivo condomínio vigente à época dos fatos, a existência de cobertura
para os sinistros relatados na inicial, bem como o pagamento parcial pela
apelada.
Na apólice de fls. 24/35, estabeleceu-se cobertura
para danos elétricos/eletrônicos/curto circuito, no limite máximo de
R$90.000,00, com franquia de 20% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao
mínimo de R$2.000,00. Contudo, a apelada, invocando cláusula das condições
gerais, em relação ao primeiro sinistro, considerou a depreciação de 90% do
equipamento danificado, vez que os seus componentes tinham mais de quatro
anos. Assim, do valor despendido pelo apelante para o conserto do elevador,
R$32.950,00, descontando-se, ainda, a franquia, a apelada pagou ao apelante
R$1.265,00 e, em relação ao segundo sinistro, cujo prejuízo importou em
R$46.009,97, o montante adimplido foi R$18.612,67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a referida apólice não faz qualquer
restrição quanto ao pagamento integral da cobertura contratada em virtude de
danos elétricos acarretados a equipamentos eletro/eletrônicos. E, não
demonstrou a apelada que o condomínio segurado tivesse conhecimento das
demais condições gerais restritivas, como de rigor, ressalvando-se, além da
boa-fé inerente a todos os contratos, a relação de consumo havida entre as
partes, referida conduta afronta o disposto no art. 54, §4o do CDC.
Ademais, em sua resposta ao presente recurso, a
apelada afirmou, genericamente, que o condomínio apelante estava ciente ou
deveria estar, atribuindo-lhe culpa, ante a falha do dever de informação do
corretor por ele escolhido, a fim de eximir-se da responsabilidade
contratualmente assumida.
Com efeito, as cláusulas contratuais de seguro que
estabelecem limites de cobertura e restrição de direitos não especificados na
apólice, notadamente, por se tratar de contrato de adesão, em que as
cláusulas já estão pré-estabelecidas, sem que se possa discutir a respeito de
sua admissibilidade ou não, devem ter anuência expressa do contratante, bem
como interpretadas em seu favor. A propósito do tema, confira-se
entendimento jurisprudencial desta c. Corte, tendo a apelada como parte:
'SEGURO
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO
AÇÃO
DE
COBRANÇA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU
DANOS
EM
ELEVADOR
PAGAMENTO PELO CONDOMÍNIO EM RAZÃO DA
PRETENSÃO, POR PARTE DA SEGURADORA, DE
DEDUÇÃO RELACIONADA À DEPRECIAÇÃO DOS
COMPONENTES
INADMISSIBILIDADE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
QUE,
NECESSARIAMENTE,
DEVE
CORRESPONDER
À
COBERTURA
CONTRATADA
PROCEDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANTIDA DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA
ADEQUAÇÃO AO QUE CONSTA NA APÓLICE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando
que a apólice deve consignar os riscos assumidos (art. 760
do Código Civil) e, na espécie, a cobertura foi indicada de
modo genérico, sem qualquer limitação ou particularização,
além do fato de não ter sido demonstrado pela seguradora
ciência prévia do segurado quanto à existência da
incidência da depreciação de componentes que limitaria
sobremaneira o valor a ser pago, relacionado às garantias
contratadas, vê-se, assim, que a seguradora assumiu a
responsabilidade pela cobertura dos danos elétricos sem
demonstrar qualquer restrição contratual quanto a essa
abrangência, razão pela qual é de se impor o pagamento da
indenização contratada correspondente ao valor gasto pelo
condomínio em razão dos danos sofridos, descontado o
valor da franquia nos exatos termos constantes da apólice.
Recurso parcialmente provido”1.
Outrossim, não há que se cogitar em prescrição,
tendo em vista que desde o pagamento a menor ocorrido em 14/04/2018, o
apelante manteve contato com a apelada, com vistas a receber o valor
despendido para conserto do elevador, sem sucesso, o que o motivou a
promover reclamação junto ao CEJUSC, restando prejudicada a conciliação
aos 10/12/2018 (fls. 23), causa interruptiva do prazo prescricional, sendo certo
que a presente ação foi manejada em 17/06/2019.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para julgar procedente a presente ação, condenando a apelada
ao pagamento dos valores despendidos com o reparo dos equipamentos
danificados, observando-se o desconto da franquia, quantia que deve ser
acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir
1 AP 1002406-75.2018.8.26.0218, Rel. Des. PAULO AYROSA, 31aC., j. em 18/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação. Isto posto, invertida a sucumbência, de forma que a apelada deve
responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Residencial The Landmark
Apelada: Sompo Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24979
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Incontroverso que as partes firmaram contrato de “seguro
compreensivo condomínio”, com vigência no período de 21 de janeiro de 2018 a 21 de
janeiro de 2019 (apólice de fls.24/33), que danificados os bens do Autor em razão de
oscilações de energia elétrica (em 17 de abril de 2018 e em 24 de dezembro de 2018), e
que realizado o pagamento de indenização securitária nos valores de R$ 1.295,00 e R$
18.612,67 (fls.256/257), porque aplicado o disposto no item 14.6.2 das Condições
Gerais do contrato (“cláusula de depreciação” fls.231).
O Autor alega, na petição inicial, que ausente menção à
“cláusula de depreciação” na apólice do seguro, que aplicável o disposto na Lei número
8.078/90, que não evidenciadas as cláusulas restritivas de direitos, que “somente após a
ocorrência do sinistro teve ciência de que o equipamento objeto do seguro seria
depreciado em razão do tempo de uso”, que caracterizada a abusividade da “cláusula de
depreciação”, e pede a condenação ao pagamento da diferença do valor da indenização
(R$ 52.399,13).
Por sua vez, a cláusula 14.6 das “Condições Gerais” do seguro
(fls.215/255) estabelece que “a Seguradora indenizará os prejuízos cobertos pelo Valor
Atual (V.A.), ou seja, o custo de reposição nas mesmas condições a preços correntes no
dia e local do sinistro, que é o Valor de Novo (V.N.), deduzido da parcela relativa à
Depreciação (D) pela idade, uso, estado de conservação e obsolescência” (fls.230), e a
cláusula 14.6.2 consigna os percentuais de depreciação do valor do bem em caso de
danos elétricos (fls.231).
Inexiste abusividade nas cláusulas livremente avençadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notando-se que é facultado à seguradora o direito de eleger os riscos a serem cobertos
pelo contrato e de impor limitações ao alcance das garantias previstas, nos termos do
artigo 757, “caput”, do Código Civil, razão pela qual “a interpretação de um contrato de
seguro é sempre restritiva” (VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil: contratos em
espécie, v.3, 11a ed., São Paulo Editora Atlas, 2011, p.359).
Outrossim, respeitados os ditames da lei consumerista, inclusive
o direito do consumidor à informação (artigo 6o, inciso III, da Lei número 8.078/90)
tanto é assim, que a apólice de fls.24/35 consigna que “para visualizar as Condições
Gerais contratadas nesta apólice e o Guia do Segurado, acesse o Espaço do Segurado em
nosso website”, e que emitida a apólice “em conformidade com as Condições Gerais,
Especiais e Particulares ratificadas nesta apólice e nos seus anexos, que dela fazem parte
integrante, para todos os fins e efeitos de direito” (fls.26/27).
Ademais, por implicarem em limitação de direitos do
consumidor, as cláusulas 14.4 e seguintes das “Condições Gerais” do contrato
(“Critérios para regulação de sinistros” fls.230/231) foram redigidas com destaque
(em negrito, com o título sublinhado) e com a necessária e indispensável clareza,
permitindo a imediata e fácil compreensão (nos termos do artigo 54, parágrafo 4o, da
mesma Lei), ressaltando-se que não há falar em interpretação favorável ao consumidor
quando a cláusula é clara e não deixa dúvidas acerca do seu conteúdo.
Portanto, válida a cláusula contratual que reduz o valor da
indenização de forma proporcional à data de fabricação do bem (“cláusula de
depreciação”), e lícita a recusa da Requerida ao pagamento de indenização
complementar notando-se que ausente impugnação quanto à data de fabricação dos
bens considerada pela Requerida e os percentuais aplicados para cálculo da depreciação
(fls.256/257).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados
também os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração do valor dos honorários advocatícios do patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerida para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 52.399,13).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% (quinze por cento) do valor
da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11100DA6
7
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11450B34
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015419-97.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.